Tribunal: TJSP
Processo: 0005733-92.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Agravo em execução – Indulto e comutação de penas – Decreto Presidencial no 12.338/2024 – Tráfico de drogas – Impossibilidade – Inteligência do art. 1o, incisos I e XVIII, do próprio decreto – Possibilidade, em tese, quanto aos demais delitos – Necessidade, contudo de cumprimento de 2/3 da pena relativa aos crimes impeditivos – Inteligência do art. 7o, do art. 9o e do art. 13, todos do

Ementa:
Agravo em execução – Indulto e comutação de penas – Decreto Presidencial no 12.338/2024 – Tráfico de drogas – Impossibilidade – Inteligência do art. 1o, incisos I e XVIII, do próprio decreto – Possibilidade, em tese, quanto aos demais delitos – Necessidade, contudo de cumprimento de 2/3 da pena relativa aos crimes impeditivos – Inteligência do art. 7o, do art. 9o e do art. 13, todos do Decreto Presidencial – Precedentes – Requisito objetivo ausente – Sentenciado que, entre a prática do delito impeditivo e a edição do decreto indulgente, ainda não havia cumprido o lapso temporal exigido – Impossibilidade de se considerar tempo anterior à prática do delito impeditivo como pena cumprida com relação a tal crime – Precedentes – Recurso provido.